Tribunal: TJSP
Processo: 0070548-27.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEjO POR DENÚNCIA VAZIA - RECONVENÇÃO. Pleito para despecho em imóvel de finalidade comercial ( shopping center de pequeno porte ). Reconvenção pela qual a locatária pede indenização pelas benfeitorias executadas. Sentença de procedência do despejo. Irresignação da requerida reconvinte. Arguição de nulidade do

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEjO POR DENÚNCIA VAZIA - RECONVENÇÃO. Pleito para despecho em imóvel de finalidade comercial ( shopping center de pequeno porte ). Reconvenção pela qual a locatária pede indenização pelas benfeitorias executadas. Sentença de procedência do despejo. Irresignação da requerida reconvinte. Arguição de nulidade do contrato devido a presençade cláusulas abusivas, ademais de vício de consentimento pelo signatário desconhecer a língua portuguesa. Descabimento. Contrato que não se afigura abusivo ou excessivamente oneroso. Vício de consentimento não averiguado, tratando-se o signatário de pessoa natural de país cujo idioma oficial é o espanhol, não se denotando a propalada dificuldade de leitura e entendimento das cláusulas contratuais, quanto mais, tratando-se de pessoa do ramo comercial, presumindo-se ser versada em tais termos. Regularidade do procedimento adutado pela locadora, com notificação prévia ao intento desalijatório. Sublocatárias lojistas do estabelecimento devidamente citadas. Inaplicabilidade ao caso das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Regularidade do despejo. Procedência da ação de despejo e improcedência da reconvenção. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida reconvinte não provido, devida a majoração com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613234
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0070548-27.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOGGING
CENTER LOCAÇÃO E LANCHONETE LTDA, é apelado MAXINCORP -
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070548-27.2012.8.26.0100 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 0070548-27.2012.8.26.0100.
Comarca: São Paul0 – Foro Central Cível.
03a Vara Cível.
Processo no 0070548-27.2012.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juíza Mônica Di Stasi Gantus Encinas.
Apelante ( s ): Jogging Center Locação e Lanchonete Limitada.
Apelado ( s ): Maxincorp – Empreendimentos e Participações
Limitada.

VOTO No 43.079/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS –
FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEjO
POR DENÚNCIA VAZIA - RECONVENÇÃO. Pleito para
despecho em imóvel de finalidade comercial ( shopping center de
pequeno porte ). Reconvenção pela qual a locatária pede
indenização
pelas
benfeitorias
executadas.
Sentença
de
procedência do despejo. Irresignação da requerida reconvinte.
Arguição de nulidade do contrato devido a presençade cláusulas
abusivas, ademais de vício de consentimento pelo signatário
desconhecer a língua portuguesa. Descabimento. Contrato que não
se afigura abusivo ou excessivamente oneroso. Vício de
consentimento não averiguado, tratando-se o signatário de pessoa
natural de país cujo idioma oficial é o espanhol, não se denotando
a propalada dificuldade de leitura e entendimento das cláusulas
contratuais, quanto mais, tratando-se de pessoa do ramo comercial,
presumindo-se ser versada em tais termos. Regularidade do
procedimento adutado pela locadora, com notificação prévia ao
intento desalijatório. Sublocatárias lojistas do estabelecimento
devidamente citadas. Inaplicabilidade ao caso das disposições do
Código de Defesa do Consumidor. Regularidade do despejo.
Procedência da ação de despejo e improcedência da reconvenção.
Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida reconvinte
não provido, devida a majoração com base no parágrafo 11 do
artigo 85 do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de despejo por
denúncia vazia ( fundada em locação de imóvel de finalidade não
residencial ), julgada procedente pela sentença de folhas
2.369/2.380, determinado o despejo no imóvel no prazo de 15 (
quinze ) dias. A reconvenção, pela qual a locatária pleiteou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070548-27.2012.8.26.0100 -Voto no
3
reparação material pelas benfeitorias realizadas, foi julgada
improcedente. Sucumbente, a requerida deverá arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 15% ( quinze por
cento ) sobre o valor atrbuído à causa.2
Inconformada, recorre a requerida
reconvinte pleiteando a reforma do julgado ( folhas 2.411/2.417 ).
Alega, em suma, presença de cláusulas contratuais abusivas e
afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Discorre sobre vício de
consentimento, pois o signatário era oriundo de país estrangeiro, não
conhecedor da língua portuguesa. Assertoa prejuízo a atividade
comercial de terceiros, pois o imóvel possui cerca de 30 ( trinta )
sublocatários lojistas, tratando-se de conjunto comercial. Defende
que efeuou diversas benfeitorias no local visando a adequação à
destinação comercial.
Recurso
tempestivo,
devidamente
processado, preparado ( folha 2.420 ) e oportunamente respondido (
folhas 2.429/2.441 ), subiram os autos.
Inicialmente
distribuído
à
26o
Câmara de Direito Privado, foi determinada a redistribuição por
prevenção.
Recurso recebido com atribuição de
efeito suspensivo, mantido pela decisão de folhas 2.481/2.482.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos legais
de admissibilidade positivos, conhece-se do recurso.
Cuida-se de ação de despejo por
denúncia vazia, pela qual a locadora requerente pleiteia a retomada
de imóvel utilizado para finaidade não residencial, tratando-se de
conjunto comercial com cerca de 30 ( trinta ) lojistas sublocatários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070548-27.2012.8.26.0100 -Voto no
4
A
requerida
locatária
ofertou
reconvenção, pleiteando indenização material pelas benfeitorias no
imóvel.
Após, a sentença julgou procedente o
despejo e improcedente a reconvenção, do que recorre a locatária
aduzindo vício de consentimento na assinatura do contrato,
necessidade de aplicação das disposições do Código de Defesa do
Consumidor e reiterando pedido de reparação material pelas obras
que efetuou no local. Defende prejuízo à atividade econômica das
lojistas sublocatárias.
Contudo, sem razão.
De início, inaplicável ao caso o
Código de Defesa do Consumidor, inexistente relação de consumo
entre locadora e locatária. Deste modo, a solução da lide deve
observar a estritamente a legislação aplicável, ou seja, o Código
Civil e a Lei de Locações ( número 8.078/90 ).
A
locatária
suscita
vício
de
consentimento, pois o signatário ALBERTO JULIAN GARCIA é de
nacionalidade argentina e não dominava a língua portuguesa.
Ora, a assertiva não faz prova de
vício de consentimento.
A
uma,
a
leitura
dos
termos
contratuais demonstra clareza de suas informações, ausente
ambiguidade.
A duas, o país de nacionalidade do
signatário tem como língua oficial o espanhol, sendo que a própria
simulitude não dá azo ao argumento de dificuldade de intelecção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070548-27.2012.8.26.0100 -Voto no
5
À três, o signatário, presentante da
empresa requerida, presumivelmente era pessoa com conhecimentos
de negociações de praxe, quanto mais, tratando-se de locação
comercial de imóvel de grande proporção.
Por tais motivos, deve ser afastada a
arguição de nulidade por vício de consentimento, restando a validade
do contrato.
Também não ocorre a hipótese de
cláusula abusiva a afastar direito de indenizão por benfeitorias, pois
não ofende a dispositivo legal ou consiste em afronta para matéria de
ordem pública.
O apelo menciona que durante a
longa relação contratual a parte requerida manteve as obrigações
em dia.
A tal respeito, não se discute o
cumprimento das obrigações contratuais, eis que a lide vesa
exclusivamente sobre pedido de despejo.
Ainda que assim não fosse, às folhas
2.491/2.492, a locadora narra débitos pendentes sobre IPTU.
Do visto e analisado, esgotado o
prazo do contrato, renovado automaticamente, é faculdade da parte
locadora o pedido de retomada do bem, desde que devidamente
notificada a parte contrária.
As condições em tela encontram-se
preenchidas, à vista dos documentos carreados.
Verifica-se dos autos que houve
diligência para citação editalícia dos interessados, sendo que
nenhum deles pleiteou o integresso na relação processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070548-27.2012.8.26.0100 -Voto no
6
Decerto, como defendido, o local é
ocupado por diversos sublocatários lojistas, tratando-se de conjunto
comercial.
Por todos os ângulos analisados,
inobstante o impacto aos lojistas locatários, inexiste fundamento
legal a obstar o despejo.
Ademais, deve-se observar o grande
lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação, em 2012,
sendo a sentença proferida em novembro de 2016, tempo suficiente
para que os envolvidos eventualmente reorganizem a administração
dos fundos de comércio para minimizar o impacto da medida
desalijatória.
Sobre
o
pedido
contido
na
reconvenção, improcede, pois o contrato é claro ao afasatar o direito
de indenização pelas benfeitorias realizadas no local.
Quanto ao mais, sequer se afigura
prejuízo neste tocante, sendo que, após as reformas efetuadas pela
locatária, utilizou-se do imóvel por cerca de 40 ( quarenta ) anos, do
que não houve frustração da atividade econômica, ao contrário,
possível usufruir das melhorias por largo lapso temporal.
Resumindo: presentes os requisitos
legais, mantem-se a sentença de despejo do imóvel, devido o despejo
conforme o determinado na origem, prazo de 15 ( quinze ) dias para
cumprimento, a constar da publicação da presente decisão, revogado
o efeito suspensivo anteriormente concedido.
Rejeitado o apelo, é devida a
majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, de 15% ( quinze por cento ) para 17% ( dezessete por
cento ) sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070548-27.2012.8.26.0100 -Voto no
7
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de apelação da requerida, devida a majoração da verba
honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR